Tribunal: TJMT
Processo: 1027218-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027218-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TIAGO COELHO DE ALMEIDA - CPF: 141.567.331-49 (AGRAVANTE), SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 293.085.501-00 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0013-00 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0008-34 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0012-10 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0015-63 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0011-30 (AGRAVADO), RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 17.306.188/0001-01 (AGRAVADO), KLEBER HENRIQUE LEMOS - CPF: 848.050.641-53 (AGRAVADO), DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (AGRAVADO), MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), ROGER ZANCO - CPF: 048.591.719-00 (ADVOGADO), RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 17.306.188/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER HENRIQUE LEMOS - CPF: 848.050.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM SEARA DE CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE OUTRO JUÍZO – MANUTENÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS PELA
EXPERT
NOMEADA PELO JUÍZO PARA CONSECUÇÃO DA PERÍCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DE DEZ IMÓVEIS – ACOLHIDA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO VEICULADO NA ORIGEM – AUSENTE ANÁLISE E DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
A RESPEITO – PEDIDO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE – MÉRITO – MONTANTE DO VALOR DA PERÍCIA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E DIMENSÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS A SEREM REALIZADOS – ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DESPROVIDA DE SUBSTÂNCIA E PROVAS – MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027218-03.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
TIAGO COELHO DE ALMEIDA e SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA

EMBARGADOS:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S/A, RODOLEMOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP, KLEBER HENRIQUE LEMOS E DOUGLAS AUGUSTO LEMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, conheceu em parte e desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 208049673, a parte embargante aduz, em suma: existência de alegado erro material porque haveria possibilidade de pleitear gratuidade de justiça a qualquer momento nos autos, devendo, segundo aduz,
“ser reconhecido o erro material constante no acórdão ao alegar supressão de instância e deixar de conhecer deste pedido, devendo, por isso, este ser analisado e, consequentemente, deferido”
; suposta contradição no julgado, sendo, na sua visão,
“evidente que o acórdão padece de contradição neste ponto, devendo ser reconhecida a existência deste vício e, consequentemente, provido o Agravo de Instrumento para determinar a redução dos honorários periciais mantidos pelo juízo a quo no valor de R$ 10.395,00, já que esta quantia é abusiva e não coaduna com a complexidade do serviço”
.

Pede que sejam recebidos os aclaratórios para fins de prequestionamento e lhes seja dado provimento
“para o fim de sanar o erro material apontado e reconhecer a inexistência de supressão de instância e, consequentemente, conhecendo do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos ora Embargante em seu Agravo de Instrumento, acolhendo-o por conta da hipossuficiência financeira destes”
e a fim de que
“seja sanada a contradição apontada e, via de consequência, reconhecido que o valor dos honorários periciais fixados em primeiro grau é exorbitante, determinando a sua severa redução”
.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido conforme atestado constante no sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM SEARA DE CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE OUTRO JUÍZO – MANUTENÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS PELA
EXPERT
NOMEADA PELO JUÍZO PARA CONSECUÇÃO DA PERÍCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DE DEZ IMÓVEIS – ACOLHIDA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO VEICULADO NA ORIGEM – AUSENTE ANÁLISE E DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
A RESPEITO – PEDIDO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE – MÉRITO – MONTANTE DO VALOR DA PERÍCIA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E DIMENSÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS A SEREM REALIZADOS – ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DESPROVIDA DE SUBSTÂNCIA E PROVAS – MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Pedido de concessão da benesse de gratuidade de justiça apresentado somente em seara recursal, havendo manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada. Considerando a falta de análise dos argumentos e referido pedido recursal pelo juízo
a quo
, não há como conhecer das insurgências, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

O valor exigido pela perita e mantido na decisão recorrida está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente por se tratar de perícia que visa a avaliação de 10 (dez) imóveis urbanos, com medidas que variam de 352,50m2 a 2.250m2, cujo valor da hora técnica apresentado pela
expert
é de R$315,00 (trezentos e quinze reais), num total previsto de 33 horas técnicas, consoante proposta de honorários apresentada nos autos de origem.

O argumento de incorreção do montante para os trabalhos não possui substância alguma, na medida em que em momento algum a parte agravante juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pela perita, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários está em desconformidade com a complexidade do trabalho.

O perito judicial indubitavelmente exerce uma função que transcende os meros interesses particulares de partes, exercendo trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico. Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o processamento da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso.

Impõe-se o desprovimento do recurso porque o valor apresentado para realização da perícia de avaliação judicial é condizente com a complexidade e dimensão dos trabalhos exigidos, valendo aqui destacar que a perícia é feita justamente porque os executados impugnaram a avaliação judicial realizada por oficial de justiça e pugnaram que fosse realizada por
expert
.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Outrossim, vale frisar que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)
Em relação ao pedido de concessão da benesse de gratuidade de justiça somente em seara recursal, há manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos e referido pedido recursal pelo juízo
a quo
, não há como conhecer das insurgências, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto no que atine ao pedido de concessão de gratuidade de justiça.

No mais, infere-se que no mérito o recurso não deve prosperar.

Com efeito, diversamente do que aduzem os recorrentes, o valor exigido pela perita e mantido na decisão recorrida está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente por se tratar perícia que visa a avaliação de 10 (dez) imóveis urbanos, com medidas que variam de 352,50m2 a 2.250m2, cujo valor da hora técnica apresentado pela perita é de R$315,00 (trezentos e quinze reais), num total previsto de 33 horas técnicas (Proposta de Honorários de Id. 110950908 – autos de origem).

Além disso, constata-se que o argumento de incorreção do montante para os trabalhos não possui substância alguma, na medida em que em momento algum a parte agravante juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pela perita, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários está em desconformidade com a complexidade do trabalho.

De mais a mais, oportuno destacar que o Perito judicial indubitavelmente exerce uma função que transcende os meros interesses particulares de partes, exercendo trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Neste contexto, através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o processamento da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso porque o valor apresentado para realização da perícia de avaliação judicial é condizente com a complexidade e dimensão dos trabalhos exigidos, valendo aqui destacar que a perícia é feita justamente porque os referidos executados agravantes impugnaram a avaliação judicial realizada por oficial de justiça e pugnaram que fosse realizada por
expert
.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.”

Ademais, vale salientar que não se desconhece da possibilidade de pleitear a assistência judiciária gratuita em seara de recurso, contudo, tal premissa não vale no caso vertente na medida em que, como já assinalado na própria decisão embargada, tal benesse não foi vindicada e apreciada na origem, havendo sim supressão da possibilidade de deliberação de tal questão no processo originário.

Além disso, para além supressão de instância no tocante, observa-se que a parte recorrente atuou de forma contrária à sua própria pretensão de gratuidade de justiça, eis que, intimada à comprovação de que fazia jus à benesse (Id. 191193170), deliberadamente optou pelo recolhimento das custas de preparo (Id. 191988191), estando esta Magistrada atenta ao fato de possivelmente manobrou inovando na seara do recurso no tocante porque de fato não faz jus à benesse, mormente porque bastante improvável que, na condição de proprietários de 10 imóveis (pendentes de avaliação), se tratem de pessoas de parca condição financeira.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024